Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018950-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WESLEI DA SILVA CRUZ - CPF: 703.677.781-81 (PACIENTE), Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA PRACEDINO DE CARVALHO SILVA - CPF: 064.528.951-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018950-28.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WESLEI DA SILVA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL E
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006
– DECRETO DE PRISÃO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA EXPOSTA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas justifica o cárcere cautelar, ante a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 618.887/PR).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar em caso de eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

O incessante descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas demonstra a impossibilidade de substituição do cárcere pelas
medidas
cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weslei da Silva Cruz,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1002026-12.2021.8.11.0009
.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 147-B do Código Penal, além do ilícito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e encontra-se preso, preventivamente, desde 18-8-2021; 2) “
q
uando se analisa os pressupostos para decretação da preventiva, deve-se atentar à homogeneidade da cautelar, vale dizer, se ao final do processo o agente for condenado ao regime aberto/semiaberto, a decretação da preventiva (cumprida em regime fechado) mostra-se desproporcional, haja vista que a cautelar será mais gravosa que eventual sanção, ao final do processo
” (sic); 3) ainda que condenado o regime lhe seria mais brando, notadamente porque se trata de réu primário. “
E mais! Ainda que iniciasse a pena em regime fechado, já estaria na iminência de obter o direito à progressão de regime
” (sic); 4) a manutenção do cárcere afronta a presunção de inocência; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 106254102 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 106365977 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 106509465 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 106974990 - Pág. 1-4).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, após diversos desentendimentos, a vítima se separou do paciente e foi com os pais para o Estado do Pará.

Por não se conformar com a separação, ele passou a persegui-la e ameaçá-la dizendo: “
vou dar um tiro na tua cara, eu sei onde tu mora, eu vou aí nessa fazenda matar você e sua família
” (Ação penal - Id.
62706760 - pág. 7).

Posteriormente, a ofendida voltou para a cidade de Colíder e foi morar na companhia de uma tia, sendo que as ameaças e perseguições persistiram.

Assim, ela procurou a delegacia de polícia e requereu medidas protetivas contra o ex-companheiro, entre as quais se incluiu a proibição de se aproximar ou de manter contato com ela por qualquer recurso de comunicação (Ação Penal - Id. 62212309 - pág. 2).

Em 3-8-2021, ele foi cientificado das restrições (Ação Penal – Id.
62246990 - pág. 1)
; contudo, as descumpriu, pois continuou ameaçando a vítima, inclusive por meio de áudios nos quais afirmou: “
eu sei onde você trabalha, você vai ver o que eu vou fazer com você”, “eu vou dar na sua cara sua burra filha da puta”
(Ação penal - Id.
62706760 - pág. 7).

Por último, a vítima relatou que ele avisou que “
estava vindo na data de 10/08/2021, para a cidade de Colíder, para matá-la
” (Ação penal - Id.
62706760 - pág. 7).

Assim, em 13-8-2021, a autoridade coatora decretou sua prisão preventiva, mediante os seguintes fundamentos:

Analisando os autos se constata as medidas protetivas de urgência foram deferidas determinando ao ofensor/requerido proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; não manter contato com estes por qualquer meio de comunicação; e não frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida (Id: 62129036).

O requerido,
inobstante a restrição judicial antes descrita, desobedecendo as, segundo declaração da vítima, tem ligado de número restrito proferindo ameaças, dizendo: “eu sei onde você trabalha, você vai ver o que eu vou fazer com você”; “eu vou dar na sua cara, sua burra filha da puta” (sic). Além disso, também enviou mensagens, igualmente proferindo ameaças, conforme podemos verificar pelos prints acostados aos autos
(cf. Id: Id: 62706760 – fls. 6/13).

Segundo a declaração da vítima (Id: 62706760 – fls. 6/7) o requerido também profere ameaças de morte contra seus familiares
e que estaria vindo para Colíder na data de 10/08/2021 com intuito de ceifar a vida da vítima, razão pela qual expressou preocupação por temer a sua morte e de seus familiares
.

Diante das circunstâncias que ora se apresenta, soa-nos adequada a decretação da prisão preventiva de Weslei da Silva Cruz, conforme disposto no art. 20 da Lei 11.340/06 e art. 313, inc. III, do CPP, aliado a dicção do art. 312 do mesmo diploma (CPP), como garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, ante o descumprimento das restrições que lhe foram impostas, com escopo de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Isso porque, segundo o que se extrai dos autos, reproduzido a suma acima, o
requerido, ao que parece, não pretende cumprir a ordem judicial imposta, ao contrário, demonstra obstinação em atentar contra a integridade psíquica da ofendida, de maneira que as medidas até então impostas, por si sós, não estão se mostrando suficientes para inibir seu comportamento desviado, o que, de certo, revela sua periculosidade e, assim, o periculum libertatis, igualmente, resta evidenciado
[...]
(Ação Penal – Id. 62811009 - Pág. 4) (sem destaque no original).

Saliento que, em se tratando de delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, “
cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas
” (STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

De fato, a inobservância das restrições anteriormente estabelecidas ao paciente, revela a periculosidade diferenciada que recomenda a prisão cautelar, uma vez que a medida extrema se torna o único meio capaz de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...]
No caso, a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas cautelares, inclusive de proibição de aproximação da vítima, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal
. Destacou também o decreto prisional que o recorrente era investigado pela suposta prática de feminicídio, tendo o Tribunal de origem, em consulta ao sítio eletrônico, verificado que houve a condenação do recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do recorrente e a concreta possibilidade de que, uma vez solto, continue a colocar em risco a vida da vítima. Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. [...]
(STJ, RHC 149.255/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021).

[...] Com efeito, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC n. 169.166, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01/10/2019 PUBLIC 02/10/2019), sendo a hipótese dos autos, em que o paciente, mesmo ciente das medidas, teria descumprido. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 674.418/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Assim, ainda que a segregação cautelar se prolongue por, aproximadamente, 2 (dois) meses, os aspectos diferenciados do caso recomendam preservá-la, notadamente diante da persistência do paciente em ameaçar a vida de sua ex-companheira.

De se consignar que o comportamento violento adotado por ele foi presenciado
in loco
pelos policiais que cumpriram a ordem de prisão, pois, de acordo com o certificado nos autos, ao ser encaminhado para a delegacia, ele
“começou a desferir ameaças contra a vítima dizendo: “agora sim ela vai ver o que é bom”, dando a entender que irá se vingar
” (sic) (Id.
106509462 - pág. 2).

Ademais
, “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação dos réus, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados. [...]
(STJ, AgRg no RHC 152.404/MA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[...] Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(STJ, HC 647.454/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Está demonstrada a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP, pois constou que o réu, em tese, teria desferido doze golpes de faca contra sua ex-companheira, além de possuir históricos de violência doméstica e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tudo a sinalizar a violência de suas ações e a baixa tolerância a frustrações que decorrem das inter-relações com outros indivíduos. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 658.414/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

[...] As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

For fim, condições pessoais favoráveis – como a primariedade – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam,
verbis:

[...] O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. [...]
(STJ, HC 675.880/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021